Tribunal: TJMT
Processo: 8010028-59.2014.8.11.0084
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010028-59.2014.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DIVANIR DOS SANTOS - CPF: 616.822.331-20 (RECORRENTE), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), JAIR LOPES DA SILVA - CPF: 022.826.391-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010028-59.2014.8.11.0084

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Apiacás/MT.

Recorrente:

Divanir dos Santos

Recorrido:

Jair Lopes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO. CONTROVÉRSIA QUANTO AOS VALORES DEVIDOS E ABANDONO DA OBRA. REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE TESTEMUNHA COMPROVA A FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ. ONUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Sendo incontroversa a existência de contrato verbal de prestação de serviços de pedreiro entre as partes, cabia a cada uma demonstrar o direito perseguido.

Se na audiência de instrução, a testemunha comprova que o serviço foi totalmente realizado e o Requerido, devidamente intimado não comparece ao ato, resta devidamente provado os fatos constitutivos do direito do Autor nos termos do artigo 373, I, do CPC, visto que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme orienta o artigo 373, II do CPC.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O caso discutido diz respeito a serviço de pedreiro prestado pelo Autor ao Requerido, em agosto de 2013, sendo pago o valor de R$ 3.800,00 restando ainda o pagamento de R$ 5.800,00 e apesar das tentativas de recebimento, não obteve êxito.

O Reclamado, por sua vez, alega que os serviços contratados foram para levantar todas as paredes da casa, rebocar pelo lado de dentro e de fora, além de fazer o contra piso do imóvel. Que o valor pactuado foi de R$ 10.000,00. Discorre que
“passou ao reclamante duas motos, sendo uma no valor de R$ 3.800,00 e outra no valor de R$ 2.180,00, totalizando os dois veículos de R$ 5.980,00. Passou mais R$ 1.000,00 em dinheiro e o restante, R$ 3.020,00 seria pago em uma parcela de R$ 220,00 e o restante de R$ 200,00.”.

Alega que não efetuou o restante do pagamento em virtude do Autor tem abandonado o serviço, viso que não rebocou a casa pelo lado de fora e sequer retirou as tabuas usadas para o levantamento das paredes.

Pois bem. É incontroverso nos autos a existência do contrato verbal de prestação de serviços.

Em análise dos autos, vejo que na audiência de instrução realizada, o depoimento prestado pela testemunha Sra. Juliana de Almeida Silva que trabalhou como servente de pedreiro, na obra prestada para o Autor, não soube precisar os valores recebidos e o quanto ainda faltava para pagamento, mas confirmou que o serviço foi totalmente realizado.

Com isso, cai por terra o fundamento principal da suspensão do pagamento pelo réu, qual seja, o abandono da obra.

Se o serviço foi totalmente efetivado, a contraprestação também deve ser. No que tange aos valores devidos, tenho como certa a importância cobrada pela Autor, visto que oportunizado ao Requerido produzir provas em audiência de instrução e julgamento, não se dignou sequer a comparecer, não podendo o ônus da sua desídia recair sobre o Autor que comprovou os fatos por meio de prova testemunhal.

Conclui-se, pois, que o Autor, ora Recorrente comprovou a existência do direito postulado, enquanto a parte Ré, não se desincumbiu de provar os fatos modificativos ou extintivos do direito do Autor, em atendimento ao disposto no artigo 373, II, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo procedente o pedido inicial, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) corrigidos pelo INPC, a partir de 15/08/2013 e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021